Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-26.2021.8.11.0008
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001786-26.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUZINETE MARTA DA CONCEICAO VIANA - CPF: 452.766.411-53 (RECORRENTE), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO COM ASSINATURA DA AUTORA. TROCO DEPOSITADO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de improcedência. Parte recorrida demonstrou que a consumidora contratou e recebeu os valores dos empréstimos consignados ao juntar cópia dos contratos assinados com documento pessoal.

2.
Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3
. Sentença mantida.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência sob fundamento de que a parte requerida logrou êxito em comprovar a contratação do refinanciamento de empréstimo discutido na ação, inexistindo ilegalidade na cobrança.

A Recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais em face da necessidade da realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado pelo Recorrido, afirmando ser falsa a assinatura constante do documento. No mérito, sustenta que não firmou contrato de refinanciamento, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Requerido pugna pela inadmissibilidade do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Suscita preliminar de incompetência por necessidade de perícia grafotécnica e, no mérito, sustenta a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte Reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a Reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de contrato de refinanciamento de empréstimo pactuado e nos danos morais decorrentes da conduta da ré.

Preliminar rejeitada.

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia grafotécnica

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no contrato apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.

Observa-se que a Reclamada juntou, como meio de prova, o contrato assinado, cópia dos documentos pessoais da Reclamante e declaração de residência assinada – Id. 110085045, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal da Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando,
em fase recursal
, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência e, posteriormente, postulou aludido benefício, que não foi analisado. Pois bem, o pedido merece acolhida em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado, posto que, a requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa Recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalto, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da gratuidade da judiciária à Reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso diz respeito ao reconhecimento ou não, da contratação de refinanciamento de empréstimo consignado pela parte autora, bem como se os descontos realizados em seu benefício previdenciário são devidos. Requer a parte autora seja declarada nula a suposta contratação e indenização por danos morais.

Para comprovar suas alegações a Recorrente anexou a petição inicial “extrato de empréstimos consignados” (id. 110085029) e extrato bancário onde consta a transferência no valor de R$ 100,00 (cem reais) realizado pelo banco Safra S.A em 18/03/2020 (id. 110085030).

O banco requerido, em sua defesa, sustenta que não há ilegalidade na cobrança, visto que a parte autora contratou refinanciamento vinculado a proposta nº 13431542, com previsão para pagamento em 72 parcelas (08/05/2020 A 08/04/2026) de R$ 252,05 (duzentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos) e que o saldo de R$ 9.983,40 (nove mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) foi utilizado para quitação do saldo devedor anteriormente contratado, sendo depositado em seu favor o troco no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Ao
id. 110085045
foi anexada a cédula de crédito bancário vinculada à proposta contratual n. 13431542, onde consta a assinatura da reclamante e a informação clara de que se trata de operação de refinanciamento.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, posto que a Instituição recorrida apresentou prova robusta capaz de comprovar a contratação do refinanciamento de empréstimo consignado pela recorrente, através de
Planilha CET - Simulação de Crédito Consignado
,
Cédula de Crédito Bancário
vinculada à
Proposta contratual e autorização para solicitação de informações e requisição de portabilidade de operação de empréstimo pessoal mediante consignação em folha de pagamento - INSS, devidamente assinados e acompanhados da documentação pessoal da requerente,
onde constam informações claras e adequadas acerca da contratação, do valor refinanciado e depositado a título de “troco”, bem como as parcelas a serem descontadas de sua folha de pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os termos da sentença, que reconheceu a improcedência dos pedidos, por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, em face ao disposto nos I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98, CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022